Tribunal: STF
Processo: RE 1480714
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 40, p. 102):



    “TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERCONEXÃO INTERNACIONAL. "TRÁFEGO SAINTE". PAGAMENTO A PESSOA DOMICILIADA NO EXTERIOR. TRATADO INTERNACIONAL. ABRANGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA. 1. O Regulamento das Telecomunicações Internacionais - RTI foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto Legislativo n. 67/1998 e pelo Decreto n. 2.962/1999, juntamente com a Constituição e a Convenção da União Internacional de Telecomunicações - UTI. 2. A pessoa jurídica localizada no Brasil, para finalizar a prestação do serviço a usuário interno que faz ligação para outro país, utiliza as redes de prestadoras do serviço localizadas no exterior, operação que se denomina "tráfego sainte". 3. O Regulamento de Telecomunicações Internacionais, no item 6.1.3, dispõe que o tributo a incidir sobre o preço do serviço internacional deve considerar apenas aqueles (serviços) faturados aos clientes, tratando, assim, da tributação de importação do serviço internacional de telecomunicações e da base de cálculo a ser considerada. 4. A regra de direito internacional só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa do pagamento, fato submetido a outras hipóteses de incidência. 5. Hipótese em que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu acertadamente que a remessa do pagamento para o exterior está sujeita à incidência do IRPJ e da CIDE. 6. Recurso especial não provido.”



    Após sucessivos embargos declaratórios desprovidos, as partes interpuseram, sem sucesso, embargos de divergência naquela Corte Superior. Confira-se com a respectiva ementa (eDOC 69, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPF E CIDE. APLICAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu os embargos de divergência interpostos pela TELEFONICA DATAS S.A E OUTRAS, uma vez que os acórdãos embargado e paradigma possuem base fático-jurídica diversas. II - Defendem os particulares que a decisão agravada incorre em erro de premissa quanto ao real objeto da divergência, que não diz respeito à questão de fundo, vinculada à materialidade e ao conteúdo da regra do tratado internacional, mas à prevalência deste perante as disposições da legislação interna. III - O acórdão embargado envolve discussão acerca da incidência de IRRF e CIDE sobre as remessas a título de pagamento pela prestação de serviços de telefonia internacional (tráfego sainte), com fundamento no Regulamento de Melbourne. O argumento adotado pelo colegiado da Primeira Turma é no sentido de que o Regulamento de Melbourne foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, porém suas disposições não contemplam a isenção defendida pelos particulares. Logo, o que foi decidido decorre da interpretação dos dispositivos do instrumento internacional, o que não se confunde com a negativa de prevalência dos tratados perante o direito interno, em desrespeito ao princípio da especialidade, previsto no art. 98 do CTN. IV - Por outro lado, no acórdão paradigma, proferido no julgamento do REsp 1.161.467/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, a Segunda Turma posicionou-se contra a incidência do IRRF sobre remessas ao exterior decorrente do pagamento pela prestação de serviços técnicos, sem transferência de tecnologia, fazendo prevalecer as disposições do tratado sobre a legislação interna. Privilegiou-se o art. 98 do CTN porque a interpretação do tratado feita pela Segunda Turma, naquela ocasião, resultou no reconhecimento de que o instrumento de fato tinha previsão específica sobre a não incidência do imposto de renda. V - Os acórdãos embargado e paradigma não divergem entre si no que diz respeito ao princípio da especialidade, estampado no art. 98 do CTN, sendo evidente o descontentamento dos agravantes com relação à solução dada mediante a interpretação feita pela Primeira Turma quanto ao Regulamento de Melbourne. Entretanto, tal como fora afirmado na decisão agravada, a confrontação dos arestos nos permite concluir que estão relacionados às bases fático-jurídica diversas, o que inviabiliza os embargos de divergência. VI - Agravo interno improvido.”



    As partes recorrentes articulam a ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LIV, e § 2º, 49, I, 84, VIII, 149, § 2º, II, e 155, § 3º da Constituição. 



    Sustentam, em síntese, que “ao inviabilizar a aplicação da regra de isenção sobre as retenções de IRRF e os recolhimentos de CIDE sobre as remessas ao exterior a título de contraprestação de serviços internacionais de telecomunicações, o v. acórdão recorrido acaba por negar vigência não só ao artigo 6º, item 6.3.1 do RTI (veiculado pelo Tratado de Melbourne e incorporado pelo Tratado de Genebra) como, também, aos violação aos artigos 49, I e 84, VIII, da Constituição Federal, que validamente introduziram a referida norma no direito brasileiro.” (eDOC 77, p. 19)



    O STJ negou seguimento ao apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 82).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão aos recorrentes.



    De início, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Quanto ao mérito propriamente dito, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 40, p. 106-108):



    “De início, chamo atenção para o fato de não haver nenhuma controvérsia entre as partes a respeito da incorporação, ao ordenamento jurídico brasileiro, do Regulamento Administrativo das Telecomunicações Internacionais. De qualquer forma, anoto que o Regulamento de Melbourne foi incorporado pelo Decreto Legislativo n. 67/1998 e pelo Decreto n. 2.962/1999, como consignado pelo órgão julgador a quo. Vejamos, a propósito, as disposições pertinentes:



    (...)



    O art. 7º da Lei n. 9.779/1999 estabelece a retenção, na fonte, do imposto de renda incidente sobre a remessa de dinheiro ao exterior para o pagamento de serviços, enquanto o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 10.168/2000 institui a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre o referido pagamento. 



    Mas o Regulamento de Telecomunicações Internacionais, no item 6.1.3, dispõe que o tributo a incidir sobre o preço do serviço deve considerar apenas os serviços internacionais faturados aos clientes. Vejamos:



    (...)



    A respeito, desde logo, merece destaque o fato de o art. 5º, itens 33 e 36, da Constituição da UIT dispor: "A menos que, do contexto, se depreenda outro sentido: [...] os demais termos definidos nos Regulamentos Administrativos terão o significado que a eles se atribui". 



    E do que se extrai, se houver previsão de incidência de tributo sobre a tarifa cobrada do usuário (taxes de perception / taxa de percepção / tarifa usuário) pela importação do serviço de telecomunicação internacional, esse tributo deve ser recolhido somente sobre o que for cobrado do consumidor. O item 6.1.3 do RTI trata, assim, da tributação de importação do serviço internacional de telecomunicações e da base de cálculo a ser considerada.



    (...)



    Pelo contexto, revela-se inequívoco que a regra do tratado internacional só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa do pagamento – fato submetido a outras hipóteses de incidência, como o IRPJ e a CIDE, nos termos do art. 7º da Lei n. 9.779/1999 e do art. 2º da Lei n. 10.168/2000.”



    Nesse sentido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria, em especial, o Decreto Legislativo n. 67/1998 e do Decreto Presidencial n. 2.962/1999, além dos arts. 7º da Lei n. 9.779/1999 e 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 10.168/2000, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    Corroborando com tal entendimento, cito ementa do RE 1.227.591, que em tudo se assemelha com o presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. OPERAÇÕES DE TRÁFEGO SAINTE. TRATADO DE MELBOURNE E DECRETO N. 67/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1227591 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.04.22)



    Na oportunidade do julgamento do supracitado RE 1.227.591, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela infraconstitucionalidade da questão. Confira-se:



    “Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Importação de serviços de telecomunicações nas operações de tráfego sainte. Recolhimento de COFINS-Importação e PIS-Importação. Alegação de cerceamento de defesa. A exigência de fundamentação não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas (Tema 339 RG). Questionamento sobre incorporação do Tratado de Melbourne. Necessidade de revisão de entendimento firmado na origem sobre legislação infraconstitucional: impossibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 636. Parecer por que se negue seguimento ao recurso.”



    No mesmo sentido, em sede monocrática: RE 9969.076, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 10.10.23.



    Ante o exposto, com fundamento no inciso IV, b, do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Após o trânsito em julgado, retornem os autos para análise do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator